Tribunal: TJPA
Processo: 0818910-82.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818910-82.2024.8.14.0051

APELANTE: OSCAR BERTIN SALAZAR SAAVEDRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação previdenciária, sob fundamento de ausência de requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente, após cessação de auxílio-doença decorrente de acidente de trajeto com sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente inviabiliza a análise judicial do pedido, nas hipóteses em que o benefício de auxílio-doença foi cessado sem conversão, embora presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício substitutivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 (RE 631.240/MG), firmou tese segundo a qual é dispensado o requerimento administrativo prévio quando a ação versar sobre restabelecimento ou conversão de benefício previdenciário anteriormente concedido.
4. Na hipótese, a cessação do auxílio-doença sem conversão para auxílio-acidente evidencia pretensão resistida, sendo desnecessária nova postulação administrativa.
5. A existência de sequela funcional permanente, relacionada à atividade laboral, deve ser apurada mediante instrução probatória, sendo vedado o indeferimento da inicial sem oportunizar a produção de prova pericial médica.
6. Configurado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para instrução probatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Oscar Bertin Salazar Saavedra, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Procedimento Comum movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A peça inicial narra que o autor sofreu acidente de trajeto em 23 de agosto de 2022, resultando em fratura no cotovelo direito (CID10-S52), situação que lhe impôs limitações físicas permanentes para o exercício da função de classificador de madeira, atividade que exige o pleno uso do membro superior direito. Sustentou que, diante da incapacidade decorrente do acidente, passou a receber o benefício de auxílio-doença (NB 640.587.330-0), cessado em 23 de setembro de 2022. Contudo, ao término do benefício, o INSS não lhe concedeu o auxílio-acidente, ensejando a presente demanda judicial.

O Juízo
a quo
, ao analisar a petição inicial e os documentos anexados, considerou que não restou demonstrada a existência de requerimento administrativo específico para a concessão do auxílio-acidente, o que impediria o reconhecimento da pretensão resistida e, por conseguinte, do interesse processual. Fundamentou sua decisão no Tema 350 do STF (RE 631.240/MG), concluindo que seria imprescindível a provocação prévia da autarquia para a análise do novo pedido.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, aduzindo, em síntese, que a cessação do auxílio-doença sem a imediata concessão do auxílio-acidente configura, por si só, pretensão resistida, dispensando a necessidade de novo requerimento administrativo. Invocou o entendimento consolidado do STF, no Tema 350, que excepciona a exigência do prévio requerimento nas hipóteses de restabelecimento ou conversão de benefício anteriormente concedido. Alegou, ainda, cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial médica judicial.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento da Apelação, com a consequente anulação da sentença de extinção e retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que a cessação do auxílio-doença é suficiente para caracterizar a pretensão resistida e, assim, o interesse de agir, conforme o próprio art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, além de reiterar que a exigência de requerimento administrativo não se aplica nas hipóteses de conversão de benefícios.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da presença de interesse processual na propositura da presente Ação Previdenciária, ajuizada por Oscar Bertin Salazar Saavedra em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, cujo objeto é a concessão de auxílio-acidente, ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença, benefício que lhe foi anteriormente deferido em razão de acidente de trajeto sofrido em 23 de agosto de 2022, e posteriormente cessado em 23 de setembro do mesmo ano.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial com base nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de requerimento administrativo específico para o benefício de auxílio-acidente, o que, de acordo com o entendimento do juízo de origem, obsta o reconhecimento da pretensão resistida e, por conseguinte, afasta o interesse de agir da parte autora.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, firmou entendimento de repercussão geral (Tema 350), assentando que o prévio requerimento administrativo constitui condição para o ajuizamento de ação previdenciária, ressalvadas as hipóteses em que a demanda judicial verse sobre revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1 . A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2 . A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado . 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos . 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir . 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação . Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9 . Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF - RE: 631240 MG, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

Daí se extrai que, em regra, o prévio requerimento administrativo para percepção de benefício previdenciário somente será desnecessário em 3 (três) situações: quando o autor requerer administrativamente o benefício e este for negado pelo INSS, total ou parcialmente; quando o autor requerer administrativamente o benefício e o INSS não se manifestar no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias; quando o benefício pleiteado tratar-se de matéria sobre a qual o INSS tem posição manifestamente contrária ao pedido do segurado.

Na hipótese em exame, constata-se que o autor efetivamente foi beneficiário de auxílio-doença acidentário (NB: 640.587.330-0), o qual foi cessado pelo INSS em 23/09/2022, sem que houvesse qualquer conversão em auxílio-acidente, embora tenha sido reconhecida a existência de limitação funcional decorrente de fratura no cotovelo direito (CID10-S52), fato apto a justificar a nova postulação.

O artigo 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Dessa forma, ao deixar de converter o benefício por incapacidade temporária em auxílio-acidente, o INSS instaurou situação de pretensão resistida, na medida em que, diante da consolidação das sequelas do acidente, era-lhe juridicamente exigível proceder à concessão do benefício substitutivo, de natureza indenizatória.

Ademais, a jurisprudência já se pacificou no sentido de que, nas hipóteses de conversão de benefício cessado, é desnecessário novo requerimento administrativo, haja vista que o ato de cessação evidencia o dissenso entre a parte autora e a autarquia previdenciária.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE COMPROVANTE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO ANTERIORMENTE QUE FOI CESSADO POR ALTA PROGRAMADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EM QUE SE AFASTA A NECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROTOCOLO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INDEFERIMENTO TÁCITO DO INSS – PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO NA INICIAL – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE – PREQUESTIONAMENTO EM CONTRARRAZÕES - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, e de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, o requerimento administrativo para percepção de benefício previdenciário será desnecessário em 3 (três) situações, quais sejam: quando o requerimento administrativo do benefício for negado pelo INSS, total ou parcialmente; quando o INSS não se manifestou sobre o pedido administrativo do benefício no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias; quando o INSS tem posição manifestamente contrária ao pedido feito pelo segurado . As situações de cessação do benefício em virtude de alta programada enquadram-se nas exceções que afastam a necessidade do prévio requerimento administrativo, por se tratar de hipótese de restabelecimento de benefício que já vinha sendo pago. (TJ-MS - Apelação Cível: 0852387-77.2022.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/01/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE . INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DO STF. AUXÍLIO-DOENÇA NÃO PRORROGADO . PRÉVIA CONCESSÃO DE BENEFÍCO EM SEARA ADMINISTRATIVA QUE É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO QUE DECORRE DA MESMA ENFERMIDADE. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO FACTUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08374189120248190001 202400168508, Relator.: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 29/08/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/08/2024)

Dessa forma, a exordial não poderia ter sido indeferida de plano. A parte autora demonstrou, de forma suficiente, que buscou administrativamente a concessão do benefício de auxílio-doença, o qual foi cessado, sendo, portanto, legítima sua expectativa de obtenção do auxílio-acidente, conforme previsão legal e orientação jurisprudencial consolidada.

Importante também destacar que o indeferimento da petição inicial, por ausência de interesse de agir, sem permitir a instrução probatória, inclusive com a realização de perícia médica, representa cerceamento de defesa, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a sentença deve ser reformada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação, com instrução adequada, inclusive com a produção da prova pericial médica judicial requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularmente processada a Ação Previdenciária, com a devida instrução probatória.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/05/2025